Tribunal: TJMT
Processo: 0500070-84.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500070-84.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ILTON RODRIGUES DAMACENO - CPF: 692.684.521-20 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), ALEXANDRO CÉZAR FALEIRO (APELADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL –
NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA – INEXISTÊNCIA – CUMULAÇÃO DE CARGO COM CARGO DE PROFESSOR – DESCABIMENTO –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O cargo de Agente da Polícia Civil não tem natureza técnica ou científica, de modo que se mostra inviável sua cumulação com o de Professor, na forma prescrita no art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.

A simples denominação de 'técnico' ou 'científico' em uma das etapas do concurso não caracteriza como tal o cargo que não contém os elementos necessários para ser, efetivamente, técnico ou científico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ilton Rodrigues Damaceno contra a sentença do Juízo da
5
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que denegou a ordem pretendida no M
andado de Segurança impetrado contra o ato, tido como ilegal, do Presidente da Comissão Responsável pelo Processo Seletivo do Câmpus local da UNEMAT, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Professor de Física, em razão de já exercer cargo público de investigador de polícia.

Alega que foi aprovado em 1
o
lugar, no Processo Seletivo Simplificado n. 048/2015, para docente do ensino superior, mas sua contratação foi indeferida com base no princípio da não-acumulação de vínculos e inexistência de cargo de natureza técnica ou científica.

Sustenta que a Polícia Judiciária de Mato Grosso, instituição da qual é servidor efetivo, reconheceu a compatibilidade de horários entre os dois cargos, bem como lhe conferiu certificado de conclusão de curso de formação inicial técnico-profissional, o que lhe garante o direito à cumulação.

Esclarece que o Mandado de Segurança não perdeu seu objeto, em razão do decurso do prazo inicial de vigência do contrato temporário, porquanto o artigo 23 da Lei Complementar 320/2008, que regulamenta a duração do contrato do Professor Substituto, prevê a possibilidade de renovação pelo prazo de 12 (doze) meses.

Alega que a carga horária de 20 horas semanais na UNEMAT não interfere no cumprimento eficiente das 40 horas semanais, como investigador de polícia, porquanto seus dois plantões semanais são maleáveis.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a ordem requerida, dada a liquidez e certeza do seu direito.

Regularmente intimado, o
Apelado não apresentou suas contrarrazões (id. 49521).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 79226).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como consta do relatório acima, extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo realizado pela UNEMAT, regido pelo Edital n. 48/2015, o Apelante foi aprovado em 1
o
lugar para o cargo de Professor de Física, mas sua nomeação foi indeferida, sob a alegação de que referido cargo não era acumulável com a função de Investigador de Polícia que exerce, junto ao Estado de Mato Grosso.

A alegação do Apelante é a de que é possível a cumulação do cargo de Professor com outro técnico ou científico, conforme declarou a Polícia Judiciária de Mato Grosso, quando oficiada sobre a sua pretensão.

A sentença ora recorrida denegou a segurança, sobre o fundamento de que o cargo de Investigador da Polícia Civil não é técnico, e, portanto, inadmissível sua cumulação com o cargo de Professor.

É contra esta decisão que se insurge o Impetrante, ora Apelante.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Ab initio
, observo que a UNEMAT já havia interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos deste Mandado de Segurança, concedera liminar, determinando a suspensão da contratação para o cargo de Professor de Física, função pública para a qual o Impetrante fora aprovado no teste seletivo (RAI n. 1000007-36.2016.8.11.0000).

Ao dar provimento àquele recurso, consignei que o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 407/2010), dispõe, em seu art. 120, que a função policial, fundamentada na disciplina e hierarquia, é incompatível com qualquer outra, exceto nos casos previstos em lei.

Assim, somente se houver o cumprimento dos requisitos previstos no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, será possível à cumulação dos cargos.

Observa-se que, de fato, a Lei Complementar n. 407/2010 prevê que a segunda etapa do ingresso na carreira de Policial Civil depende da conclusão de curso de formação inicial técnico-profissional, ministrado pela Academia de Polícia Judiciária Civil.

Entretanto, a simples denominação de 'técnico' ou 'científico', em uma das etapas do concurso, não caracteriza como tal o cargo que não contém os requisitos constitucionais para ser, efetivamente, técnico ou científico.

Por cargo técnico ou científico, entende-se aquele para cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos de nível superior de ensino, ou para o qual venha exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico.

Por esta razão, não vislumbro, no cargo de investigador da Polícia Civil
–
na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento e tampouco agora
–
ostentação de tal natureza técnica.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber." (RMS 7.550/PB, 6.a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.) Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido. (STJ, RMS 28.644/AP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 19.12.2011).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CARGOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E PROFESSOR
–
PRETENSÃO À CUMULAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SERVIDOR TEMPORÁRIO
–
TÉRMINO DO CONTRATO
–
EXIGÊNCIA DE RENOVAÇÃO
–
NÃO CABIMENTO. O cargo de investigador de polícia judiciária civil não se enquadra como técnico ou científico, para efeito de cumulação. A renovação de contrato de servidor temporário não pode ser imposta à Administração Pública, mesmo porque esta espécie de contratação é admitida pela Carta da República em circunstâncias especialíssimas (art. 37, IX, CF; Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993). Recurso não provido. (AGRG/MS n. 0040504-51.2012.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 22/06/2012).

Diante disso, não vislumbro direito líquido e certo a amparar a pretensão do Apelante, por ser juridicamente incabível a pretendida cumulação de cargos.

Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO à apelação e mantenho integralmente a sentença de denegação da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021